Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-05.2016.8.11.0031
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001168-05.2016.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joeliton Lira Nogueira (RECORRIDO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELITON LIRA NOGUEIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA CONCESSÃO DA BENESSE NO PERÍODO DO
SURSIS
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, quando tal decisão se basear em fatos ocorridos durante esse interregno. Precedentes do STJ e do STF.

Deve o Magistrado analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade, que só se fazem inteiramente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem integralmente observadas durante o período de prova, na medida em que, do contrário, autorizada está a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença anexada sob Id.
83019993 – Fls. 92/93
, em que, se declarou
extinta a punibilidade
de
Joeliton Lira Nogueira
pela suposta prática dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306 da Lei no 9.503/97) e por D
irigir veículo automotor sem a permissão ou habilitação para dirigir
(art. 309 da Lei no 9.503/97), fundamentada no disposto no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95.

Aduz o
Parquet
que o Recorrido
não cumpriu as obrigações
que lhe foram estabelecidas durante o período de prova de suspensão condicional do processo, motivo pelo qual é patente a revogação do benefício. Sob esse argumento, requer o
provimento
do recurso, a fim que seja
reformada a decisão para
revogar a suspensão condicional do processo
e seja dado
prosseguimento no feito
.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna o
desprovimento
do recurso (Id.
83019993

- Fls. 120/124).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, (Id.
92649497
), conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– Indeferimento de pedido de revogação de sursis processual e decreto de extinção da punibilidade do acusado –
Recurso ministerial:

Sustenta ser equivocada a extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista a comprovação nos autos de que, dentro do período de prova estabelecido, ele não cumpriu integralmente as condições impostas para gozo do benefício da suspensão condicional do processo, que deve ser revogado para dar ensejo à retomada da persecução penal – PROCEDENCIA – O benefício da suspensao condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021